Tribunal: TJMT
Processo: 1007066-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007066-02.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Marcos Paulo de Sousa Moreira
Autoridade Coatora: Juiz da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto em favor de Marcos Paulo de Sousa Moreira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos auto de n. 1000832-41.2021.811.0020, apesar de concluir pela inexistência dos requisitos autorizadores para convolar a prisão flagrancial em preventiva, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada à prestação de fiança, imposta no valor de 3 salários mínimos, equivalente a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).
A impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se segregado desde o dia 26.4.2021 pela suposta prática do crime de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, delitos tipificados no art. 129, § 9o, e art. 147, caput, ambos do Código Penal com as observâncias da Lei 11.340/2006.
Assevera que há ilegalidade da prisão em flagrante, uma vez que o paciente foi preso sem estar em estado de flagrância (CPP, art. 302), de modo que a custódia impugnada deve ser relaxada.
Relata que o valor da fiança aplicada é desproporcional e está em desacordo com o que dispõe os artigos 325 e 350, todos do Código de Processo Penal.
Ademais, ressalta que a fiança não foi recolhida, tendo em vista que o paciente não possui recurso financeiro para prestá-la, e que atualmente “apesar de receber uma boa remuneração, possui muitas despesas e empréstimos, não possuindo o valor para realizar o pagamento da fiança no momento” (Id. 84905973, p. 4), razão pela qual entende aplicável ao caso a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
Por fim, destaca a desproporcionalidade da segregação em vista de eventual regime prisional a ser estabelecido na remota hipótese de condenação, haja vista a primariedade do paciente (princípio da homogeneidade).
Com base nessas asserções, requer liminarmente a concessão da ordem, para que a prisão do paciente seja relaxada, e subsidiariamente que seja dispensada a fiança arbitrada.
No mérito, pleiteia a confirmação do pleito antecipatório (Id. 84905973, pp. 1-11).
A ação constitucional veio instruída com documentos (Id. 84905974 a 84905978).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrado de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Incialmente, no tocante à ausência de flagrância denota-se que a prova pré-constituída não demonstra os motivos que levaram a magistrada singular a homologar a prisão em flagrante do paciente em sede de audiência de custódia, o que por certo prejudica a análise dessa tese.
Impende consignar ainda que conquanto a impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, saliento que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, sendo certo que a custódia cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio em referência.
Depreende-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 26.4.2021, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, e que, procedida a análise das circunstâncias do caso, o Juízo de origem homologou o flagrante e concedeu-lhe a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas, dentre elas a fiança arbitrada no importe de 3 salários mínimos vigente equivalente a R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).
A defesa alega que o beneficiário não possui condição econômico-financeira para adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, pugnando pela restituição do status libertatis independentemente do seu recolhimento.
Da análise da documentação carreada, observo que até o presente momento o paciente não logrou adimplir com a fiança, existindo nos autos a informação de que, embora receba uma boa remuneração, ele possui diversos empréstimos consignados, despesas com aluguel, água, luz e faculdade de sua companheira e ainda possui um filho de apenas 2 anos de idade que depende financeiramente dele, o que demonstra que o beneficiário não dispõe de condições econômico-financeiras para pagar a fiança.
Nesse cenário, premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Desta feita, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, em que as circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, o que não é o caso dos autos, porquanto o paciente é primário, sem antecedentes e possuidor de residência fixa.
Dessa forma, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, como disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
Este, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRÉVIO WRIT. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE MANTEVE O DEFERIMENTO CAUTELAR DESTE STJ. VIABILIDADE DO EXAME MERITÓRIO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. DISPOSIÇÃO DO ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A aceitação de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a liminar em prévio writ submete-se aos parâmetros da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, somente afastada no caso de excepcional situação, o que ocorre na espécie dos autos. 2. A superveniência da sentença, no caso concreto, não torna prejudicado o exame da demanda, uma vez que o magistrado de primeiro grau limitou-se a manter a liberdade deferida por este Sodalício em sede precária, deixando de justificar suas razões, mas apenas atendendo a comando anterior. 3. Com o advento da Lei n.o 12.403/11, externaram-se os comandos constitucionais que identificam na prisão provisória o caráter de ultima ratio. 4. In casu, existe manifesta ilegalidade pois o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar, a teor do artigo 350 do Código de Processo Penal. 5. Trata-se de réu hipossuficiente, que permaneceu preso mesmo após o arbitramento da fiança, visto não lograr arcar com o montante estabelecido. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, ratificando a liminar outrora deferida, a fim de garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, até o exaurimento dos recursos que vier a interpor em segundo grau, restando mantidas as medidas cautelares já impostas” (HC n. 445.174/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12.6.2018, DJe 22.6.2018) – destaquei.
Desta feita, o valor arbitrado não me parece ser proporcional e adequado ao caso concreto diante das peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar sua periculosidade.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente Marcos Paulo de Sousa Moreira, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do mérito da presente ação constitucional, sem a necessidade do recolhimento da fiança, ressalvando-se, entretanto, o seu dever de cumprimento das obrigações dispostas nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal, bem como das cautelares diversas impostas pelo Juízo a quo, sob pena de revogação do benefício.
Oficie-se a autoridade apontada como coatora informando esta decisão, para que expeça o competente alvará de soltura em benefício do paciente, bem como remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, notifique-se a ofendida do teor desta decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator